Tribunal: TJBA
Processo: 8070458-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070458-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSAFA JUSTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
indeferiu
o benefício da gratuidade da justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a recorrente tem direito à concessão das benesses relativas à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4. Situação dos autos que confirma a presunção de hipossuficiência, especialmente
por

receber Benefício de Prestação Continuada à pessoa idosa - BPC
.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8070458-17.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante Josafá Justino
d
os Santos

e agravado

Banco
BMG
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar

provimento
ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça